Tribunal: TJDFT
Processo: 0748561-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748561-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: MARCIA FONTINELES MEIRELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HIPÓTESE JÁ ABRANGIDA PELOS ARTS. 85 E 827 DO CPC. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código Civil (CC), nos arts. 389, 395 e 404, prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional. Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum. 2. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Entretanto, na prática, estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado. 3. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. Deve-se analisar, no caso concreto, eventual bis in idem e a razoabilidade dos valores cobrados. 4. Na hipótese, todavia, há importante peculiaridade que afasta a necessidade de exame de eventual abuso quanto ao valor dos honorários: o título executivo extrajudicial prevê a cobrança de honorários inclusive no caso de execução judicial dos valores. 5. O instrumento prevê justamente as hipóteses abrangidas pelos arts. 85 e 827 do Código de Processo Civil – CPC. Caso haja necessidade de cobrança ou execução judicial da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor. Há evidente bis in idem. 6. De outro lado, também não cabe concluir que a previsão substitui o valor dos honorários que devem ser fixados pelo juízo. Tal medida compõe poder-dever do juiz, que deve arbitrar os honorários de sucumbência observando os critérios legais correlatos. O múnus público do juízo constitui norma de ordem pública, que não pode ser alterada por acordo entre as partes. 7. Logo, a previsão deve ser afastada, ante a ilegalidade da cobrança. A decisão do juízo que determinou o decote dos valores deve ser mantida. 8. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 784, inciso III, do CPC, 104 e 840, ambos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelas partes e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, sendo legítima a cobrança dos honorários advocatícios contratuais nele previstos. Prossegue asseverando que a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios de 20% (vintE por cento) sobre o valor do débito é válida, pois foi livremente pactuada entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, e decorre da autonomia da vontade e do princípio do pacta sunt servanda. Indica jugado do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em petição de ID 77250201, pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LIMA CARDOZO MOREIRA, inscrito na OAB/RJ 130.014. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 784, inciso III, do CPC, 104 e 840, ambos do CCb, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No caso, contudo, há importante peculiaridade, que afasta a necessidade de exame de eventual abuso quanto ao valor dos honorários. O Instrumento Particular de Confissão de Dívida prevê a cobrança de honorários tanto na cobrança extrajudicial quanto na judicial (...) Ao fixar o valor dos honorários em caso de cobrança judicial, a cláusula prevê justamente as hipóteses abrangidas pelos arts. 85 e 827 do Código de Processo Civil – CPC. Caso haja necessidade de cobrança ou execução judicial da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor. Há evidente bis in idem” (ID 70058704). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre, ainda que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. 2. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO CÁLCULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior já se posicionou no sentido de que é incabível a disposição contratual que transferiu à parte contratante, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios havidos para cobrança da dívida na esfera judicial. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.200.926/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 77250201. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029